Tribunal: TJMT
Processo: 1029665-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029665-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), ERICK GABRIEL TOSTA PINHEIRO - CPF: 073.897.331-95 (AGRAVANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (AGRAVADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇO EDUCACIONAL NÃO PRESTADO. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMAS DE RENEGOCIAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTA DIÁRIA E PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de inversão do ônus da prova e deixou de fixar multa e prazo para cumprimento de tutela de urgência em ação que objetiva o reconhecimento da inexistência de débito e reparação por danos morais, em virtude de cobranças indevidas relativas a curso superior não iniciado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica do consumidor para demonstrar a ausência de prestação do serviço educacional; (ii) saber se a ausência de multa e de prazo compromete a efetividade da tutela de urgência concedida para excluir o nome do agravante de registros em plataformas de cobrança.

III. Razões de decidir

3. A negativa de inversão do ônus da prova impõe ao consumidor o encargo de produzir prova de fato negativo, o que caracteriza prova de difícil realização. A vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor justifica a aplicação do art. 6o, VIII, do CDC.

4. A instituição agravada, detentora dos registros internos, está em melhor posição para demonstrar a eventual prestação do serviço educacional que fundamentaria a cobrança.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que não se pode exigir do consumidor a prova de inexistência de obrigação, incumbindo ao fornecedor demonstrar a origem do débito.

6. A manutenção do nome do consumidor em plataformas de renegociação, ainda que sem negativação formal, representa forma indevida de coerção e exposição pública, com potencial lesivo à reputação creditícia.

7. A tutela de urgência, para ser eficaz, exige a fixação de prazo razoável e cominação de multa coercitiva, nos termos do art. 537 do CPC, sob pena de perda de efetividade da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. É cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando demonstrada sua hipossuficiência técnica e a verossimilhança de suas alegações quanto à ausência de prestação do serviço. 2. A exclusão do nome do consumidor de plataformas de cobrança e renegociação exige a fixação de prazo para cumprimento da tutela e multa coercitiva, sob pena de ineficácia da ordem judicial."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 4o, III; 6o, VIII; CPC, arts. 300, 373, II, e 537.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1793822/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 08.06.2021; TJMT, AI 1007214-76.2022.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 15.06.2022; TJMT, AC 1000143-06.2016.8.11.0009, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 05.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ERICK GABRIEL TOSTA PINHEIRO
com o objetivo de reformar decisão interlocutória proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, processo n. 1066577-60.2025.8.11.0041, em trâmite na 3a Vara Cível de Cuiabá, movida em desfavor de
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, bem como deixou de fixar multa cominatória e prazo para cumprimento da ordem judicial de tutela de urgência.

Alega o agravante que se matriculou no curso de Gastronomia da ré, no Polo Beira Rio, tendo pago a matrícula, mas que, em razão da ausência de formação de turma, as aulas não tiveram início. Informa que buscou cancelamento por canais digitais, sem sucesso, sendo-lhe assegurado que não haveria cobrança. Contudo, seu nome foi indevidamente incluído em plataformas de cobrança e renegociação de dívidas, notadamente no “Serasa Limpa Nome”, por mensalidades que não eram devidas.

Sustenta o agravante que a decisão agravada, embora tenha deferido tutela de urgência determinando a exclusão de anotação negativa no Serasa, falhou ao não fixar multa e prazo para cumprimento da ordem judicial, tornando-a ineficaz. Aponta que a mera ausência de negativação “ativa” não elide os efeitos danosos da manutenção do nome do consumidor em plataformas de renegociação, que também impactam negativamente o crédito e configuram prática abusiva.

Pleiteia, assim, a ampliação da tutela deferida para abranger a abstenção de qualquer forma de cobrança, especialmente em plataformas de renegociação, a fixação de multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento, e a inversão do ônus da prova, com fundamento na hipossuficiência técnica do consumidor e na aplicação do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O recurso foi recebido em 03 setembro de 2025, ocasião em que foi deferido o pedido formulado pela parte agravante de tutela recursal, tão somente para atribuir multa astreintes de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento (Id. 311613896).

A parte agravante opôs embargos de declaração, atacando a decisão que concedeu a tutela recursal, alegando que a decisão padeceu de vício de omissão quanto o ponto crucial para sua plena eficácia, que consiste na fixação de um prazo razoável para o cumprimento (Id. 312232866).

Os embargos de declaração foram acolhidos sem efeitos infringentes, sanando a omissão apontada, fixando o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da intimação da decisão (Id. 316708353).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 319960892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ERICK GABRIEL TOSTA PINHEIRO
com o objetivo de reformar decisão interlocutória proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais,
processo n. 1066577-60.2025.8.11.0041, em trâmite na 3a Vara Cível de Cuiabá, movida em desfavor de
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, bem como deixou de fixar multa cominatória e prazo para cumprimento da ordem judicial de tutela de urgência.

No caso concreto, restou incontroverso que o agravante efetuou matrícula no curso de Gastronomia oferecido pela agravada, no Polo Beira Rio, mediante o pagamento da taxa de matrícula. Contudo, as aulas não se iniciaram em razão da ausência do número mínimo de alunos, circunstância que levou o agravante a tentar o cancelamento da matrícula pelos canais eletrônicos da instituição, sendo-lhe assegurado que não haveria cobranças futuras.

Apesar disso, a instituição agravada passou a emitir cobranças referentes às mensalidades e incluiu o nome do consumidor em plataformas de cobrança e renegociação de dívidas, notadamente o “Serasa Limpa Nome”, referente a valores que totalizam R$ 8.236,96 (oito mil e duzentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos), relativos aos meses de fevereiro a julho de 2025.

O Juízo de Origem, em análise inicial, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a exclusão da anotação negativa junto ao Serasa, porém, ao apreciar os embargos de declaração,
indeferiu a inversão do ônus da prova e deixou de fixar multa ou prazo para cumprimento da ordem judicial, sob o argumento de que a comprovação da negativação e da cobrança indevida não seria prova difícil de ser produzida pelo consumidor
.

Com efeito, a decisão agravada merece reforma. A controvérsia posta em exame não se restringe à existência ou não da inscrição indevida, mas sim à efetiva prestação do serviço educacional contratado, isto é, se houve ou não a formação da turma e o início das aulas. Trata-se, portanto, de alegação de fato negativo, cuja prova, por sua própria natureza, é de dificílima produção, uma vez que exigir do consumidor a demonstração de algo que não ocorreu implica impor-lhe uma verdadeira prova diabólica.

A doutrina pátria é firme ao reconhecer que, nas relações de consumo, a inversão do ônus da prova constitui instrumento essencial de equilíbrio processual e de concretização do princípio da vulnerabilidade do consumidor. Como lecionam

“Não há nenhum óbice constitucional ou infraconstitucional à dinamização do ônus da prova no processo civil brasileiro. Muito pelo contrário. À vista de determinados casos concretos,
pode se afigurar insuficiente, para promover o direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva, uma regulação fixa do ônus da prova, em que se reparte prévia, abstrata e aprioristicamente o encargo de provar
. Em semelhantes situações, tem o órgão jurisdicional, atento à circunstância de o direito fundamental ao processo justo implicar direito fundamental à prova,
dinamizar o ônus da prova, atribuindo-o a quem se encontre em melhores condições de provar. Assim, cumprirá o órgão judicial com o seu dever de auxílio, inerente à colaboração. Providência desse corte visa superar a probatio diabolica , possibilitando um efetivo acesso à justiça
[1]
.”(destaquei)

No caso vertente, a verossimilhança das alegações do agravante é evidente. Restou comprovado o pagamento da matrícula, a ausência de início das aulas e a tentativa de cancelamento, bem como a existência de cobranças indevidas e a exposição do nome do consumidor em plataformas de renegociação.

Ademais, a hipossuficiência técnica e informacional do consumidor em face da instituição de ensino é manifesta, pois o agravante não possui acesso aos registros internos da universidade que poderiam comprovar a alegada formação da turma e o início do curso.

Assim, a aplicação do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor é imperativa, devendo a instituição agravada demonstrar a efetiva prestação do serviço que gerou a cobrança contestada, conforme também decorre do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é uniforme no sentido de que não se pode exigir do consumidor prova de fato negativo, incumbindo ao fornecedor comprovar a existência da obrigação ou a regularidade do débito.

A propósito, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ÔNUS DA PROVA . IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA NEGATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC . 2. Em regra, compete à parte autora a prova do fato constitutivo do direito, ao passo que cabe à ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos da inteligência do art. 373, I e II, do NCPC. 3
. É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica. 4. O acórdão recorrido assentou que a causa de pedir reside na inexistência de prestação de serviços para justificar os pagamentos, não se podendo exigir prova de fato negativo da parte autora e não tendo sido comprovada a efetiva prestação do serviço pela ré
. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula no 7 do STJ . 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1793822 DF 2020/0308192-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021) (destaquei)

Nesse sentido, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR DEMONSTRADA – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.
Há fundamento bastante para autorizar a inversão do ônus da prova, na medida em que, ainda mais em uma relação de consumo, não seria possível exigir da consumidora, ora agravante, a constituição de prova sobre fato negativo, no caso, da não contratação do empréstimo, o que deve ser provado pela agravada, na condição de fornecedora dos serviços, não apenas pelo interesse que tem de fazer valer o contrato, mas também por sua superioridade técnica e econômica para tanto
.” (TJ-MT 10072147620228110000 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2022) (destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA – INSCRIÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COBRANÇA INDEVIDA – TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL E POR ISSO CARECE DE CARÁTER PROBATÓRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DÉBITO INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE MERECE SER REFORMADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA – DANO MORAL DEVIDO – RECURSO PROVIDO. 1. É cediço que telas sistêmicas são documentos unilateralmente produzidos e que de per si carecem de valor probatório para comprovar a relação jurídica referente a contratação de prestação de serviços. 2 .
Alegado, por parte do consumidor, falha em que teria incorrido a operadora contratada, incumbia a esta, na forma do art. 373, inc. II do CPC/15 c/c o art. 6o, inc . VIII do CDC, comprovar a inexistência de defeito na prestação de seu serviço; comprovando assim, a existência de um contrato válido e vigente entre as partes, bem como a validade do débito e da negativação, ante a inadimplência do consumidor, o que não ocorreu in casu
. 3. A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico. 4 . O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, sem importar em enriquecimento ilícito; razão pela qual o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, se mostra adequado, razoável e justo à luz do caso concreto. 5. Recurso provido, sentença reformada .” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000143-06.2016.8.11 .0009, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FATO NEGATIVO – ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – DANOS MORAIS – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
Quando o Autor alega a inexistência de contratação, por se tratar de prova de fato negativo, compete ao Réu, pretenso credor, o ônus da prova acerca da existência e da legitimidade da dívida. A instituição financeira que mantém sistemas inseguros para a contratação de seus serviços facilita a fraude na utilização de dados de terceiro, devendo responder pela reparação do dano moral se da operação decorrer uma indevida cobrança. Ausente nos autos prova de que a parte autora tenha firmado contrato de empréstimo consignado com o banco requerido, deve ser declarada a inexistência da relação jurídica, determinando-se a restituição dos valores descontados indevidamente .
O desconto indevido na folha de pagamento ou benefício previdenciário decorrente de empréstimo não contratado gera indubitável perturbação à esfera moral do consumidor, eis que este necessita do dinheiro para sua mantença. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002876-26.2021 .8.11.0087, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023) Em relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00021897920188110052, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2024)

Quanto à tutela de urgência, cumpre observar que esta Corte já reconheceu a presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

De fato, a ausência de multa e de prazo para cumprimento da ordem judicial tornava ineficaz a tutela deferida, comprometendo a autoridade e efetividade da decisão. O voto proferido em sede liminar foi acertado ao fixar multa coercitiva no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, e posteriormente, ao acolher embargos de declaração, supriu-se a omissão quanto à estipulação de prazo de cinco dias úteis para o cumprimento, determinando ainda que a exclusão abrangesse todas as plataformas de cobrança e renegociação, inclusive o “Serasa Limpa Nome”.

Tal solução harmoniza-se com o disposto no artigo 537 do Código de Processo Civil, segundo o qual a multa coercitiva tem por finalidade compelir o devedor ao adimplemento da obrigação de fazer ou não fazer, garantindo a efetividade da prestação jurisdicional.

A alegação da agravada de que o “Serasa Limpa Nome” não constitui negativação formal e, portanto, não produz efeitos lesivos, não se sustenta. Embora se trate de plataforma de renegociação, é inegável que sua utilização, quando vinculada a dívidas contestadas ou inexistentes, constitui forma indireta de coerção e exposição vexatória do consumidor, interferindo negativamente em sua reputação creditícia. Esta Corte já reconheceu, em precedente recente, que a inclusão do nome do consumidor em plataformas de renegociação, ainda que sem restrição formal, configura constrangimento e prática abusiva, na medida em que afeta seu score de crédito e o submete a situação de humilhação perante terceiros.

Ademais, a conduta da agravada ofende frontalmente os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, consagrados no artigo 4o, inciso III, e artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. A manutenção de cobranças por serviços não prestados, associada à exposição do nome do aluno em plataformas de renegociação, traduz-se em manifesta violação à boa-fé e ao dever de lealdade nas relações de consumo.

Diante desse panorama, a decisão de primeiro grau não se sustenta. É imperioso reconhecer a necessidade de inversão do ônus da prova em favor do agravante, por força do artigo 6o, VIII, do CDC, determinando que a instituição agravada comprove a regularidade da contratação e a efetiva prestação do serviço que ensejou a cobrança. Igualmente, deve ser confirmada a tutela recursal anteriormente deferida, consolidando-se a fixação da multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, o prazo de cinco dias úteis para cumprimento e a determinação de exclusão do nome do agravante de quaisquer registros de cobrança ou renegociação, inclusive no “Serasa Limpa Nome” ou plataformas equivalentes. O descumprimento de tais determinações implicará a execução direta das astreintes, sem prejuízo da majoração da multa e da comunicação ao Juízo de Origem para as providências cabíveis.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, reformando integralmente a decisão agravada para
RECONHECER
a
inversão do ônus da prova em favor do consumidor
e
confirmar
, em todos os seus termos,
a tutela recursal concedida por este relator
.

É como voto.

[1]
MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel.
Seção I. Disposições Gerais
In: MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel.
Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2024.
São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2024. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-de-processo-civil-comentado-ed-2024/2672017447. Acesso em: 23 de Outubro de 2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025